Tribunal: TJMT
Processo: 1009462-60.2020.8.11.0040
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009462-60.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (RECORRENTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.206.385/0001-61 (RECORRIDO), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n
.
1009462-60.2020.8.11.0040

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso - MT

Parte Recorrente:
Diogo Luiz Biondo De Souza

Parte Recorrida: Hughes Telecomunicações Do Brasil Ltda

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/09/2022

Ordem da pauta
:
84

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE DESERÇÃO – INOCORRÊNCIA
- SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET
POR LONGO PERÍODO - CONSUMIDOR ADIMPLENTE COM AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA -RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS FIXADOS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL) PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL) - CONDENAÇÃO A DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS POR SERVIÇOS SEM CONTRAPRESTAÇÃO – CONFIRMAÇÃO DE MULTA EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS) - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, por alegação de falha na prestação de serviços para o fornecimento de internet.

Contestado o feito e instruído com a realização de audiência, foi proferida sentença de parcial procedência, reconhecendo a falha na prestação dos serviços o que deu ensejo a dano moral, a restituição dos valores pagos pelos serviços sem contraprestação e condenação em multa por descumprimento de liminar.

O demandante interpôs recurso inominado requerendo a majoração dos valores fixados por danos morais e multa, além de buscar a condenação da empresa demandada para arcar com despesas de contratação de serviços com outra fornecedora de serviços.

Em contrarrazões, a parte demandada requer a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

SÚMULA DE JULGAMENTO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte Autora ante sentença proferida em ação declaratória, que, julgando procedente a pretensão inicial, reconheceu a falha na prestação do serviço da Requerida, com suspensões no fornecimento de internet, mesmo sem débito a ser adimplido.

Consta nos pedidos recursais opostos pela Recorrente a majoração dos valores fixados por danos morais, da multa por descumprimento de liminar para retomada do serviço e a concessão do pedido de ressarcimento por despesas pagas sem prestação dos serviços e com instalação de serviços por outra operadora. O último pedido negado em juízo de origem, os demais concedidos.

Apresentadas as contrarrazões ao recurso, a Recorrida, preliminarmente, arguiu preliminar de insuficiência de preparo, por recolhimento de custas a menor, fazendo pedido de não reconhecimento do recurso. No mérito, b
usca o afastamento das astreintes fixadas para obrigação de fazer (restabelecer o serviço) por perda do objeto, diante da aceitação da Autora ao cancelamento dos serviços e a manutenção do valor de dano moral.

Determinado em sentença a restituição dos valores cobrados sem contraprestação dos serviços, a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por descumprimento de liminar.

Consta nas contrarrazões de Recurso o pedido de não reconhecimento do Recurso por deserção, falta de pagamento das custas para interposição do Recurso, feito a menor.

A normativa sobre o tema está prevista na nova CNGC, Provimento n. 39-2020-CGJ (artigo 351). O Recurso Inominado foi instruído com guia de custas e comprovante de pagamento suficiente a propositura do recurso, logo, não está configurada a deserção.

Dos autos se vê que a parte Autora, ora Recorrente, teve os serviços prestados com falha, com várias suspensões no período de 07-2020 a 03-2021, conforme id’s 43891145 a 43891146.

O processo foi devidamente instruído com o depoimento da testemunha Silvio Reckziegel, em audiência de instrução, que corroborou com as alegações da exordial de ausência de internet.

Conquanto a empresa alegue a inexistência de qualquer prática ilícita, não comprovou que no período narrado pela consumidora os serviços foram prestados de maneira ininterrupta e satisfatória, bem como não demonstrou o cumprimento da liminar para o restabelecimento do serviço, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Restando comprovado o não fornecimento dos serviços, as cobranças nesse período são indevidas, merecendo o ressarcimento, o que foi acertadamente fixado em sentença no montante de R$ 2.331,36.

Quanto ao pedido de restituição de despesas feitas pelo Recorrente para prestação dos serviços por outra operadora, ratifica-se a negativa como determinado em sentença, pois, não provou a instalação dos serviços, limitando-se a trazer orçamento do serviço.

O valor determinado pelo descumprimento de liminar para o restabelecimento do sinal de internet no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) deve ser mantido.

Isso porque, durante o tramite processual a parte Requerente aderiu ao cancelamento dos serviços de internet, não havendo falar em majoração das astreintes. Portanto, houve perda do interesse processual.

O fornecimento de internet é serviço essencial, especialmente na atualidade, o qual deve ser fornecido com continuidade. E não sendo observado o dever de continuidade do serviço fornecido pela demandada, fica configurado o ato ilícito, consoante a norma prescrita no art. 22 do CDC, o que enseja a indenização por danos morais. O
quantum
fixado em sentença não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com as premissas fáticas do caso, sendo a medida cabível a majoração do valor.

Assim, entendo que a indenização por danos morais deve ser majorada de R$ 3.000,00 (três mil reais) para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto esta quantia se mostra mais adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença que comporta reforma somente para majorar o dano moral fixado de R$ 3.000,00 (três mil) para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022